Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD. SISBAJUD. RENAJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE.

I – É admitida nova pesquisa de bens, direitos e ativos financeiros do devedor nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

II – Agravo de instrumento provido.